Tribunal: STJ
Processo: 8016952-05.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2329519 - BA
(2023/0097568-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JAQUES WAGNER
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS - BA023824
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
INTERES.
: EMILIO ALVES ODEBRECHT
INTERES.
: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO MELO FILHO
INTERES.
: ANDRE VITAL PESSOA DE MELO
INTERES.
: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: WALTER FARIA
OUTRO NOME
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT S/A
INTERES.
: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA54950601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dc07ce9-061e-4e68-b97f-d01da0afbe97

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dc07ce9-061e-4e68-b97f-d01da0afbe97

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2329519 - BA
(2023/0097568-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JAQUES WAGNER
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS - BA023824
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
INTERES.
: EMILIO ALVES ODEBRECHT
INTERES.
: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO MELO FILHO
INTERES.
: ANDRE VITAL PESSOA DE MELO
INTERES.
: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: WALTER FARIA
OUTRO NOME
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: CNO S.A
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME
: NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ODEBRECHT S/A
INTERES.
: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA54233420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: aa9ae7f1-462c-4874-9c87-bbe4e473d193

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaques Wagner contra
acórdão proferido pela e. Primeira Turma desta Corte, assim ementado
(fls. 770-771):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MEDIDA
CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ADVENTO LEI N. 14.230/2021.
ARTIGO 16, § 4o, DA NLIA. TEMA N.
MATÉRIA
1.257/STJ.
PROCESSUAL SUPERVENIENTE. RECLAMAÇÃO N. 43.007/DF
DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Cinge-se a controvérsia a respeito: (i) dos requisitos legais para
a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens em ação
de improbidade administrativa e o advento da
e (ii)
Lei n. 14.230/2021;
de
matéria
processual
superveniente
acerca
de
eventual
comunicabilidade do que decidido pelo STF na Reclamação n. 43.007,
no tocante à imprestabilidade dos meios de provas obtidos a partir do
Acordo de Leniência n. 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela
Odebrecht, e dos sistemas
e
.
Drousys My Web Day B
3. Hipótese em que o acórdão recorrido, ao considerar que a
medida cautelar de indisponibilidade de bens prescinde da efetiva
dilapidação patrimonial, abrangendo a constrição o valor de eventual
multa civil, encontra-se em dissonância com a recente orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema n. 1.257), de modo que a medida deve ser
reapreciada, para fins de adequação à Nova Lei de Improbidade
Administrativa (NLIA).
4. No tocante à questão processual superveniente, a despeito da eficácia
assentada
na referida Reclamação n.
os efeitos
erga omnes
43.007/STF,
dela decorrentes devem ser examinados no âmbito da ação de
conhecimento (processo n. 8089693-74.2019.8.05.0001), haja vista a
Documento eletrônico VDA54233420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: aa9ae7f1-462c-4874-9c87-bbe4e473d193

restrição da análise do presente recurso às questões ventiladas em sede
de cognição sumária, por ser proveniente de agravo de instrumento
interposto em face de medida cautelar de indisponibilidade de bens,
além do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
5. Julgo prejudicado o recurso e determino ao Tribunal de origem a
reapreciação, de início, da medida cautelar de indisponibilidade de
bens observando: 5.1. quanto à constrição dos bens, o disposto no Tema
n.
; e 5.2. quanto à questão superveniente,
1.257/STJ
à luz do conjunto
fático-probatório dos autos, as vedações da regra contida na
Reclamação n.
em relação ao Acordo de Leniência e às
43.007/STF
provas decorrentes dos sistemas
e
.
Drousys My Web Day B
O embargante sustenta, em síntese, que "Malgrado o acórdão tenha
reconhecido a decisão da Suprema Corte na Reclamação no 43.007/STF,
que declarou, com eficácia
e definitiva, a imprestabilidade
erga omnes
das provas oriundas do Acordo de Leniência da Odebrecht e dos
sistemas
e
, não ficou claro qual a extensão
Drousys
My Web Day B
concreta desse reconhecimento no presente caso" (e-STJ, fl. 788).
Sustenta que o acórdão embargado "não esclareceu se a vedação
reconhecida pelo STF é de aplicação imediata e absoluta, de modo a
tornar imprestáveis tais provas também no presente processo, ou se
caberá ao Tribunal de origem relativizar os efeitos, considerando “o
conjunto fático-probatório dos autos”" (e-STJ, fl. 789).
Alfim, indaga (e-STJ, fl. 789):
Se todos os elementos derivados do Acordo de Leniência e dos sistemas
e
foram reputados imprestáveis, com eficácia
Drousys
My Web Day B
objetiva e definitiva, resta a dúvida:
- deve o Tribunal de origem extinguir a ação de improbidade por
ausência de substrato probatório válido?
- ou deve prosseguir na instrução, avaliando eventual subsistência de
provas autônomas?
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54233420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: aa9ae7f1-462c-4874-9c87-bbe4e473d193

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n.

3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque, no ponto, o acórdão embargado elucidou que, apesar
da eficácia
consignada na aludida Reclamação n.
erga omnes
43.007/STF, os efeitos dela decorrentes devem ser examinados no
âmbito da ação de conhecimento (processo n. 8089693-
tendo em vista a restrição da análise do presente
74.2019.8.05.0001),
recurso às questões ventiladas em sede de cognição sumária, em virtude
de ser proveniente de agravo de instrumento interposto em face de
medida cautelar de indisponibilidade de bens, sob pena de supressão de
instância.
Além disso, assentou que a análise da referida questão por esta
Corte Superior estaria vedada, por força do óbice contido na Súmula n.
7 do STJ.
Logo, quanto à questão superveniente deve o Tribunal de origem
observar, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, as vedações da
regra contida na Reclamação n.
em relação ao Acordo de
43.007/STF
Leniência e às provas
dos sistema
e
decorrentes
Drousys My Web Day
.
B
Documento eletrônico VDA54233420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: aa9ae7f1-462c-4874-9c87-bbe4e473d193

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: aa9ae7f1-462c-4874-9c87-bbe4e473d193

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.329.519 / BA
Número Registro: 2023/0097568-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80169520520208050000 80896937420198050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAQUES WAGNER
ADVOGADOS : THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS - BA023824
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
INTERES.
: EMILIO ALVES ODEBRECHT
INTERES.
: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO MELO FILHO
INTERES.
: ANDRE VITAL PESSOA DE MELO
INTERES.
: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: WALTER FARIA
OUTRO
NOME
: WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: CNO S.A
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA54842867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: c4e2e72d-de41-434d-9a8c-3cb9bd40dba4

NOME
NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: ODEBRECHT S/A
INTERES.
: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAQUES WAGNER
ADVOGADOS
: THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS - BA023824
PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO - BA023985
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MARCELO BAHIA ODEBRECHT
INTERES.
: EMILIO ALVES ODEBRECHT
INTERES.
: HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
INTERES.
: CLAUDIO MELO FILHO
INTERES.
: ANDRE VITAL PESSOA DE MELO
INTERES.
: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
INTERES.
: WALTER FARIA
OUTRO NOME : WALTER CARVALHO MARZOLA FARIA
INTERES.
: CNO S.A
OUTRO NOME : CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
INTERES.
: ODEBRECHT S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO NOME : NOVONOR S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : ODEBRECHT S/A
INTERES.
: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: c4e2e72d-de41-434d-9a8c-3cb9bd40dba4